Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736752-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS, ora exequente/agravante, em face de decisão de ID Num. 206782488, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712651-31.2022.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação pagar. Pendente o pagamento de precatório. Ao ID 206685167, a parte exequente informar que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943. Pugna, em consequência, pela expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0740138- 93.2023.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, pugnando, também, que, das futuras intimações via Diário da Justiça, continuem constando o nome do advogado abaixo-assinado, sob pena de nulidade. É o relato. DECIDO. O pedido merece indeferimento. Ressalte-se que não há decisão acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 1.414.943, de modo que a aplicabilidade do entendimento normativo firmado deve ser aplicado tão somente aos requisitórios a serem expedidos. Nesse sentido, expedido o precatório, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consoante o art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88, em virtude do teor material igualmente ostentado. Por outro lado, ressalte-se que, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Prossiga-se. Aguarde-se execução de precatório.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das referidas requisições para 20 (vinte) salários mínimos e teve sua constitucionalidade declarada no julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei distrital No 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000 (...) onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.” Sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual e de direito financeiro, de modo que não há vício de iniciativa em sua proposição por parlamentares. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da RPV nos termos da Lei Distrital de no 6.618/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 64022860) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na imediata expedição de requisição de pequeno valor. Afinal, considerando o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento do requisitório, em comparação com os prazos processuais necessários para intimação do agravado para apresentar contrarrazões e o lapso temporal típico para julgamento do recurso, há possibilidade de liberação dos valores penhorados sem a análise da questão pelo colegiado. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado. Sobre este ponto, sequer consta nas razões recursais qual seria a urgência apta a justificar o deferimento da medida por meio de decisão monocrática. Ademais, não há risco de insolvência da Fazenda Pública e os valores serão devidamente corrigidos no momento do pagamento. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025 22:31:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora